Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-24.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000189-24.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JANUBIA DOS SANTOS NUNES e outros Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente dívida decorrente de suposto contrato não reconhecido pela consumidora, determinou a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais em razão de negativação indevida, insurgindo-se a autora pela majoração da indenização e a ré pela improcedência dos pedidos ou redução do valor fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi legítima diante da alegada relação contratual; (ii) estabelecer se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença deve ser majorado ou reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor demonstrar a existência da relação jurídica que legitima a cobrança e a negativação. 4. A ré não comprova a contratação mediante documentos idôneos, como contrato assinado ou elementos que vinculem a dívida ao CPF e endereço da autora, o que impede o reconhecimento do débito. 5. A ausência de prova da relação jurídica torna indevida a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo, impondo a desconstituição da dívida. 6. A negativação indevida configura dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto, conforme orientação consolidada do STJ. 7. A responsabilidade do fornecedor não é afastada por alegação de fraude de terceiro quando evidenciada falha na verificação da contratação e na segurança do serviço. 8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da condenação. 9. O montante fixado na sentença mostra-se inferior aos parâmetros adotados em casos análogos pelo Tribunal, justificando sua majoração para R$ 15.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso da autora provido e recurso do réu desprovido. Tese de julgamento: 1. Compete ao fornecedor comprovar a existência da relação contratual que legitima a cobrança e a negativação do consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência do débito. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa e impõe o dever de indenizar. 3. A indenização por dano moral deve ser majorada quando o valor fixado não atende às funções compensatória e pedagógica, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº. 8000189-24.2025.8.05.0138, em que figuram como apelantes e apelados JANUBIA DOS SANTOS NUNES e BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.